Tribunal: TJDFT
Processo: 0725987-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA NÃO ANALISADO NA ORIGEM. DEFERIMENTO APENAS PARA A VIA RECURSAL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. ATENÇÃO AO TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E RAZOABILIDADE. PATERNIDADE RESPONSÁVEL. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO. PRESUMIDA. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. COMPROVAÇÃO.
1. De acordo com o artigo 98 do Código de Processo Civil, a pessoa física que demonstre insuficiência de recursos para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência ou de sua família, faz jus ao benefício da gratuidade de justiça.
1.1. Evidenciado que o agravante não reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do recurso, sem o comprometimento de sua própria subsistência ou de sua família, deve ser deferida a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, apenas para a via recursal.
2. O instituto dos alimentos decorre da solidariedade que deve haver entre os membros de uma família ou parentes e tem por finalidade assegurar o exercício do direito à vida, previsto no artigo 5o da Constituição da República.
2.1. O critério para a fixação do quantum alimentar resulta da conjugação do trinômio: necessidade do alimentando, possibilidade do alimentante e razoabilidade no arbitramento, com esteio no artigo 1.694, § 1o, do Código Civil.
3. Nos termos do artigo 1.703 do Código Civil, quando há filhos e os pais encontram-se separados, independentemente do motivo para isso, exsurge o dever de colaboração entre os genitores de prestar alimentos à prole.
3.1. Em se tratando de filhos menores e sujeitos ao poder familiar, a necessidade de assistência é presumida.
4. De acordo com o princípio da paternidade responsável, previsto no artigo 226, §7o, da Constituição Federal, não se admite que seja transferido aos filhos o sacrifício de arcar com os prejuízos advindos de alimentos fixados em patamar reduzido, não sendo aceitável, da mesma forma, que o genitor transfira sua responsabilidade financeira de um filho para o outro.
5. No caso concreto, os elementos de prova juntados aos autos evidenciam a capacidade financeira do agravante, a denotar que os rendimentos mensais por ele auferidos e suas despesas mensais permitem o custeio do valor dos alimentos provisórios fixados na r. decisão agravada sem comprometimento da sua subsistência e da sua família.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.